Tribunal: TCU
Processo: 003.636/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8532/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em arquivar os presentes autos, por ter sido cumprido o objetivo para o qual foi constituído, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.636/2018-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Edna Maria da Silva Lima (XXX.745.164-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.